Tribunal: TJSP
Processo: 2286925-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286925-20.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto no 43532 CSA
Registro: 2020.0000761279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286925-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BORRACHAS DAUD LTDA, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286925-20.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto no 43532 CSA
VOTO No: 43.532
AGRV.No: 2286925-22.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ (A) 1a INSTÂNCIA: Priscilla Bittar Neves Netto
AGTE. : Borrachas Daud Eireli
AGDO. : Banco Daycoval S/A
Agravo de Instrumento. Execução. Penhora sobre
faturamento. Cabimento. Inexistência de outros bens
passíveis de penhora. Possibilidade. Percentual de
25% sobre o faturamento.

Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 75 que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 25%
sobre o faturamento da agravante.
Diz a recorrente que a penhora inviabilizará a consecução de
seus objetivos e o pagamento das obrigações fiscais e trabalhistas. Aduz ser
necessária a nomeação de um perito para avaliação de sua situação econômico-
financeira e estabelecimento do percentual do faturamento a ser eventualmente
penhorado, sem comprometer o funcionamento da empresa. Postulou, por fim, a
reforma da r. decisão impugnada.
Recebido e processado, sem a concessão do efeito suspensivo
e sem resposta da parte contrária.
É a suma do necessário.
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de
penhora sobre o faturamento da empresa agravante.
Trata-se de execução de título extrajudicial, na qual não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286925-20.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto no 43532 CSA
encontrados outros bens passíveis de penhora.
É consabido que a penhora sobre faturamento é medida
excepcional e somente autorizado nas hipóteses em que inexistir outros bens
passíveis de penhora.
Na hipótese dos autos, apesar das diligências realizadas não
foram localizados bens passíveis de penhora suficientes ao pagamento do débito
exequendo, como é o caso dos autos.
Nessas condições, a penhora sobre o faturamento não ofende
ao princípio da menor onerosidade, inclusive quando não se comprovou que a
medida inviabilizará o funcionamento da agravante.
Note-se que para afastar a penhora sobre o faturamento,
bastaria que a executada indicasse bem idôneo, observada a ordem de preferência
estabelecida no art. 835 do CPC/2015.
Ademais, a agravante não demonstrou efetivamente que a
medida impediria o exercício da atividade empresarial.
A penhora sobre o faturamento de empresas devedoras está
expressamente prevista no art. 835, inc. X do novo CPC.
Como no caso concreto não se vislumbra, por ora, qualquer
outro meio de satisfação do crédito exequendo, não há como se afastar a
determinação penhora sobre o faturamento, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
Além disso, por ocasião do julgamento do Agravo de
Instrumento no 2108268-56.2019.8.26.0000, determinou-se a constrição de 30% do
faturamento líquido mensal. E, a r. decisão agravada, proferida anteriormente a
publicação do referido acórdão, no mesmo sentido, ordenou a penhora de 25% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286925-20.2019.8.26.0000 São Paulo - Voto no 43532 CSA
faturamento mensal.
Ademais, considerando o trânsito em julgado do mencionado
acórdão, tem-se que, a rigor, ocorreu a preclusão da matéria relacionada à penhora
do faturamento, não comportando mais qualquer discussão.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica